Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONVENCIMENTO DO JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. ASSEMBLEIA GERAL. VALIDADE. SOBERANIA DAS DECISÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGALIDADE. NEGATIVA DE ACESSO ÀS ATAS DE ASSEMBLEIA E ÀS CONTAS CONDOMINIAIS.REGISTRO EM CARTÓRIO.AMPLA PUBLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA

1. “Não impugnada a decisão oportunamente, por meio de recurso próprio, resta configurada a preclusão consumativa, não podendo o apelante prosseguir interpondo novos recursos que tratam da mesma matéria, a exemplo da presente apelação. O referido instituto visa à vedação da prática de atos processuais que objetivem o retorno a fases processuais já ultrapassadas, garantindo, assim, segurança jurídica e razoável duração ao processo” (Acórdão 1411328, 07075997620208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1 Decisões judiciais devem ser motivadas (art. 93, IX, CF), assegurando-se nulidade de provimentos jurisdicionais proferidos sem fundamentação ou com fundamentação deficiente. O magistrado, todavia, não está obrigado a abordar todas as teses levantadas pela parte nem tampouco a acatar todos os argumentos por ela trazidos. A matéria foi submetida à repercussão geral (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010), ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, reafirmando jurisprudência, assentou que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.1.2 No caso, não há falar em qualquer vício de fundamentação, seja diante da Constituição Federal, seja do Código de Processo Civil.

2. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter indeferido produção de prova testemunhal, máxime se a matéria é passível de elucidação por via de outras provas que não exclusivamente a testemunhal. 2.1. Veja-se que "não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).

3. Despesas condominiais cobradas caracterizam-se como “taxas” decorrentes de obrigações propter rem, decorrem da mera titularidade do direito real sobre o imóvel, incidem e acompanham a coisa, independentemente da vontade dos envolvidos, sejam proprietários, sejam possuidores, o que faz com que o condomínio possa cobrar a dívida daquele que tenha algum vínculo jurídico com o imóvel. O art. 1.315 do CC prevê a obrigação de condôminos pagarem pela manutenção da coisa coletiva. 3.1 E se tem que a ré/apelante tem imóvel no condomínio autor. E isto basta ao reconhecimento de possibilidade de serem cobrados pelo apelado “taxas” condominiais. 3.2 Ao contrário do alegado pela apelante, as assembleias condominiais, que expressam livre vontade da entidade condominial, respaldam estipulação de “taxa extra” sobretudo, como se viu, após extensa discussão sobre a necessidade imperiosa de reforma do prédio, conforme explicitado por engenheiro civil e votado pela maioria dos presentes. Da mesma maneira, não houve irregularidade no aumento da taxa ordinária condominial aprovada por maioria de votos, após aprovação das contas do período anterior e após exposição de proposta orçamentária para o período seguinte, nos termos previstos na Cláusula Quadragésima Oitava da Convenção do Condomínio. 3.3 “As deliberações tomadas em Assembleia de moradores realizadas pelo Condomínio são soberanas e ostentam força de lei entre os integrantes do condomínio edilício ou de fato, e a todos obrigam e, enquanto não anuladas em ação adequada são plenamente válidas.” (Acórdão 1183397, 07302281520188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 8/7/2019)

4. Recorde-se que “Atas de assembleia de condomínio edilício que não digam respeito a alterações na convenção ou no regimento interno podem ser registradas em qualquer Cartório de Títulos e Documentos, por se tratar de ato independente, cujo registro tem a finalidade de conservação e publicidade, na forma do art. 127, VII, da Lei 6.015/73, não estando sujeitas aos princípios da continuidade e territorialidade.” (Acórdão 1217289, PAD00228612018, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 90). 4.1. Significa que, no caso, com o registro em cartório, conferiu-se ampla publicidade a atas assembleares e contas condominiais, inexistindo óbice ao livre acesso de qualquer pessoa, inclusive, ao da ré/apelante. Em outras palavras, os documentos encontravam-se disponíveis à ré para consulta; insubsistente, portanto, alegação de que “não foram disponibilizados os documentos pelo condomínio a ré/reconvinte” – ID34506768 – p.p.7/8).

5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, na extensão, não provido.